Tribunal: TJDFT
Processo: 0724320-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724320-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELIO DE MELO COSTA AGRAVADO: CONSTANCIO GUIMARAES LOBO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CÉLIO DE MELO COSTA contra a decisão ID origem 161399667, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0002421-38.2017.8.07.0020, movida em desfavor de CONSTÂNCIO GUIMARÃES LOBO. Na ocasião, o Juízo acolheu a impugnação formulada pelo executado, ora agravado, e desconstituiu a penhora de valores e determinou o desbloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, nos seguintes termos: [...] É o sucinto relatório. Decido. Como se sabe, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Como se denota, a quantia penhora corresponde aos valores recebidos a título de proventos de aposentadoria (id.159502687), ou seja, impenhorável. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Assim, DESCONSTITUO a penhora da quantia bloqueada via SISBAJUD (id.158462112) e determino o seu desbloqueio SISBAJUD. Intime-se o exequente para apresentar bens passíveis penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. [...] Em seguida, foi juntada a certidão ID origem 162294890, comprovando o desbloqueio das quantias no dia 13/5/2023. Nas razões recursais, o agravante afirma que 1 (uma) das quantias constritas não corresponde ao benefício de aposentadoria do agravado, mas a seguro (“bradesco vida e previdência”), conforme se observa no documento ID origem 159502684. Registra que o agravado sequer juntou aos autos os contracheques previdenciários para demonstrar a origem do valor nem demonstrou a sua imprescindibilidade à subsistência, pois [...] os exames médicos colacionados aos Autos pelo Agravado são todos extremamente antigos. Não há nos Autos laudos médicos atuais ou contemporâneos que atestem cabalmente doença e o tratamento correspondente. Por isso mesmo, as despesas elencadas de próprio punho pelo Agravado constituem simples declarações unilaterais, sobre as quais não se vê nos Autos as provas respectivas. [...] Aliás, sequer prova ser doente, a necessidade de tratamento, e os gastos em torno dessas coisas. O Agravado declara despesas com alugueres, porém junta aos Autos apenas recibos, sem apresentar o contrato de locação correspondente. Os empréstimos por ele anunciados como causa de diminuição de sua renda, que sequer foi provada, foram todos encerrados ou liquidados há alguns anos, conforme certifica o próprio documento colacionado aos Autos originais pelo Agravado no Id. 159502687. [...] Sustenta, assim, que, diante da inexistência de prova do agravado acerca da impenhorabilidade da verba e da sua indispensabilidade para a manutenção da dignidade própria e dos seus dependentes, é cabível o bloqueio. Argumenta, ainda, que o agravado não ofereceu outra garantia para evitar a frustração da execução, que tramita desde 2017. Cita julgados deste eg. Tribunal de Justiça e do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ao final, requer, em suma, o conhecimento do recurso e: a) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de evitar a liberação da quantia desbloqueada até o julgamento do presente Agravo de Instrumento; e, b) no mérito, o seu provimento para [...] confirmar a atribuição do efeito suspensivo, tutela recursal, liminar, que decerto será deferida, e assim cassar, vez por todas, a decisão agravada, e por conseguinte, determinar a conversão do bloqueio em penhora, e ato contínuo, determinar também a liberação em favor do Agravante, da quantia de R$ 4.885,83, e consectários legais do período, bloqueada via sistema SISBAJUD, conforme Id. 158462112, em conta pertencente ao Agravado [...] Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de suspensão da decisão que desconstituiu a penhora de valores e determinou o desbloqueio no SISBAJUD, sob os argumentos de que o ora agravado não comprovou a natureza alimentar nem a indispensabilidade para a manutenção da dignidade própria e dos seus dependentes. Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que, em maio de 2023, foram realizados os seguintes bloqueios em contas de titularidade do agravado, via SISBAJUD (ID origem 158462112): - R$ 4.838,93 (quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) em conta do Banco Bradesco S/A; - R$ 24,18 (vinte e quatro reais e dezoito centavos) em conta do Banco de Brasília S/A – BRB; - R$ 22,72 (vinte e dois reais e setenta e dois centavos) em conta do Banco do Brasil S/A – BB. Na impugnação apresentada na origem, o ora agravado alegou que as quantias eram impenhoráveis, na forma do art. 833, inciso IV, do CPC, pois oriundas de proventos de aposentadoria e imprescindíveis para o pagamento das despesas para a sua subsistência (ID origem 159502663). Para tanto, juntou diversos documentos, entre os quais destaco: - o “Histórico de Empréstimo Consignado”, oriundo do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no qual consta o registro do recebimento de pensão por morte previdenciária pelo agravado no valor de R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais), sem indicação da conta em que é depositada (ID origem 159502687); - o extrato parcial da conta no Banco Bradesco S/A, que aponta 3 (três) bloqueios judiciais, quais sejam: a) R$ 100,00 (cem reais), sem registro da origem da verba; b) R$ 48,43 (quarenta e oito reais e quarenta e três centavos), também sem registro da origem da verba; c) R$ 4.690,50 (quatro mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos), com os registros “RECEB PAGFOR 9198545” e “RESGATE TOTAL 05/2023” (ID origem 159502684, pág. 13); as constrições totalizaram R$ 4.838,93 (quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos). Diante desse cenário, em um juízo de cognição sumária, própria desse momento processual, verifico que o agravante, aparentemente, tem razão ao alegar que o agravado não comprovou que os valores constritos foram recebidos a título de proventos de aposentadoria, notadamente o de maior importância. Inviável, pois, afiançar, nesse momento, a proteção prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, observadas as exceções contidas no § 2o do mesmo dispositivo e aquelas eleitas pelo col. STJ em diversos julgados, a exemplo dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG e dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF. Além disso, conforme apontado, foram bloqueadas quantias em 3 (três) instituições bancárias, não tendo o agravado sequer indicado por meio de qual recebe os mencionados proventos. E, como se sabe, o ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre o executado, ora agravado (art. 854, § 3o, inciso I, CPC). Nesse sentido, veja-se entendimento já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. UBER. SERVIÇO AUTÔNOMO DE MOTORISTA. PEQUENA MONTA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. [...] 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 3.1. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 4. Precedente: "(...) É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. Não tendo o executado demonstrado que os valores bloqueados consistem em quantias depositadas em conta poupança, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil." (07374231520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/3/2023). 5. Em que pesem serem de pequena monta os valores encontrados deve-se respeitar o direito fundamental do credor pela satisfação do crédito, uma vez que a execução é feita no interesse do exequente, de acordo com o princípio da efetividade da tutela executiva. 6. Cumpre ressaltar que, ainda que o agravante comprovasse a origem alimentar das verbas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 6.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 7. Recurso improvido.(Acórdão 1707080, 07003767020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Desta feita, vislumbro a probabilidade do direito do agravante. Também reputo presente o perigo da demora, pois o levantamento da verba penhorada poderá frustrar a execução. Pelas razões expostas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se, com urgência, ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator